Tribunal: TJPA
Processo: 0002583-59.2017.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL ? REQUERIMENTO PRÉVIO DE SUSTENTAÇÃO ORAL ? JULGAMENTO REALIZADO ? ACÓRDÃO 210.725 - TESE DO EMBARGANTE ? BUSCAR ESCLARECER OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO E DO INTERESSE EM APRESENTAR SUSTENTAÇÃO ORAL ? POSSIBILIDADE ? HAVENDO PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS, PRUDENTE A VIABILIZAÇÃO DA DEFESA QUE CONSTITUI INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL ASSEGURANDO OS MEIOS E OS RECURSOS A ELA INERENTES ? PEDAGOGIA ART.5º, LV DA CF/88 ? PRECEDENTES DO STJ - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA ANULAR O DECISUM OBJURGADO E OPORTUNIZAR A SUSTENTAÇÃO ORAL DO CAUSÍDICO NA PROXIMA SESSÃO DE JULGAMENTOS - DECISÃO UNÂNIME.I - Havendo pedido expresso (fls.353) nos autos, acerca do requerimento de sustentação oral, que constitui instrumento de efetivação da garantia constitucional da ampla defesa, para cujo exercício a Constituição da República assegurou os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV), os quais devendo ser resguardados;II ? Segundo orientação jurisprudencial, a sustentação oral não é ato essencial à defesa. Contudo, havendo pedido expresso nos autos, necessário sua viabilização. Nesses termos, os Aclaratórios devem ser acolhidos para anular a decisão objurgada, bem como devem ser adotadas as providencias necessárias há viabilizar a promoção da sustentação oral do causídico oportunamente;III ? Aclaratórios acolhidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 0002583-59.2017.814.0013.
EMBARGANTE: DIEGO DE OLIVEIRA DE SOUZA.
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL -
REQUERIMENTO PRÉVIO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - JULGAMENTO REALIZADO - ACÓRDÃO 210.725 -
TESE DO EMBARGANTE
- BUSCAR ESCLARECER OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO E DO INTERESSE EM APRESENTAR SUSTENTAÇÃO ORAL - POSSIBILIDADE - HAVENDO PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS, PRUDENTE A VIABILIZAÇÃO DA DEFESA QUE CONSTITUI INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL ASSEGURANDO OS MEIOS E OS RECURSOS A ELA INERENTES - PEDAGOGIA ART.5º, LV DA CF/88 - PRECEDENTES DO STJ -
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA ANULAR O
DECISUM
OBJURGADO E OPORTUNIZAR A SUSTENTAÇÃO ORAL DO CAUSÍDICO NA PROXIMA SESSÃO DE JULGAMENTOS - DECISÃO UNÂNIME.
I - Havendo pedido expresso (fls.353) nos autos, acerca do requerimento de sustentação oral, que constitui instrumento de efetivação da garantia constitucional da ampla defesa, para cujo exercício a Constituição da República assegurou os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV), os quais devendo ser resguardados;
II - Segundo orientação jurisprudencial, a sustentação oral não é ato essencial à defesa. Contudo, havendo pedido expresso nos autos, necessário sua viabilização. Nesses termos, os Aclaratórios devem ser acolhidos para anular a decisão objurgada, bem como devem ser adotadas as providencias necessárias há viabilizar a promoção da sustentação oral do causídico oportunamente;
III - Aclaratórios acolhidos. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direto Penal, por unanimidade em conhecer e acolher os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 20 de outubro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA, opôs
Embargos Declaratórios, com o fim de sanar omissão havido pela não manifestação quanto ao pedido de adiamento da sessão de julgamento e do interesse em apresentar sustentação oral.

Aduziu o embargante em suas razões, que apesar de ter protocolado pedido de adiamento da sessão de julgamento e do interesse em apresentar sustentação oral no dia 09/12/2019, não houve qualquer manifestação, sendo realizado o julgamento. Assim, diante dos fatos, necessário supri a omissão, inclusive com efeitos infringentes da decisão, oportunizando que seja viabilizada a sustentação oral.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

In casu
, verificou-se que o Embargante foi submetido a julgamento por ocasião da 44ª sessão ordinária/2019, realizada no dia 10 de dezembro de 2019, na 2ª turma de direito penal, como se observa na ementa que segue:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, I, IV DO CPB - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
-
VEREDICTO
CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER O RÉU A UM NOVO JULGAMENTO - POSSIBILIDADE -
JUDICIUM
EM DESCOMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS - IRREGULARIDADE DO
VEREDICTO
- PRUDENTE A SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR - INTELIGENCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP -
RECURSO DA DEFESA
- RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE POR TRATAR-SE DE MERA IRREGULARIDADE - PRECEDENTES DO STJ - MANUTENÇÃO DO
DECISUM
EM FACE DO PRINCIPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE CONTRARIOU A PROVA DOS AUTOS SUJEITANDO O RÉU A NOVO JULGAMENTO - PEDAGOGIA DO ART. 593, III ¿D¿DO CPP - PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A TESE MINISTERIAL PARA SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO - DECISÃO UNÂNIME.
TESE DO EMBARGANTE

O embargante sustentou, em síntese que ao julgar o recurso virtualmente, a Turma de Direito Penal, teria incorrido em flagrante cerceamento de defesa, negando à embargante a faculdade de expor oralmente perante a turma julgadora as razões para o improvimento do recurso, em face do requerimento para o exercício de tal direito. Salienta que ainda no prazo legal, protocolou petição manifestando expressamente e tempestivamente sua contrariedade ao julgamento virtual do recurso em questão, o qual não teria sido apreciado, tampouco houve qualquer manifestação acerca do pedido interposto.

Diante dos fatos narrados, a teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Contudo, não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte. Em outra via, os aclaratórios, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.

Destarte, não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo, um vez que o processo foi julgado pela 2ª Turma sem oportunizar a sustentação oral pela defesa do embargante, malgrado existência de pedido expresso nesse sentido, tratando-se de flagrante
error in procedendo
, o qual, por consequência, geraria nulidade relativa, uma vez que macularia o julgamento, uma vez que o vício teria sido alegado na primeira oportunidade, além de ter causado prejuízo ao paciente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte. 2. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 3. No caso, quando sob a relatoria do ministro predecessor, observa-se que o processo foi julgado pela Quinta Turma sem oportunizar a sustentação oral pela defesa do embargante, malgrado existência de pedido expresso nesse sentido. Nos termos da jurisprudência desta Corte, trata-se de error in procedendo, gerador de nulidade relativa, que macula o julgamento, porquanto foi alegado na primeira oportunidade e causou prejuízo ao paciente. 4. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão de fls. 641/654 para que outro julgamento seja realizado após a regular e prévia intimação da defesa do embargante para fins de sustentação oral. (STJ - EDcl no HC: 270416 SP 2013/0147000-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018).

E ainda:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO DE PRÉVIO WRIT. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PEDIDO EXPRESSO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. HABEAS CORPUS JULGADO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PATRONO. NULIDADE ABSOLUTA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21 DO STJ. RÉU PRONUNCIADO. ARGUMENTO SUPERADO.FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A bem do prestígio da ampla defesa, a compreensão firmada pelos Tribunais Superiores é a de que, requerida a intimação da sessão de julgamento do habeas corpus para a realização de sustentação oral, é imperiosa a sua realização, sob pena de nulidade. 2. Na espécie, apesar do pedido expresso do advogado para sustentação oral, não houve a intimação requerida e o julgamento se deu sem a presença do causídico contratado pelo ora Recorrente. Nulidade absoluta do julgado. [...] 5. Recurso parcialmente provido, a fim de anular o julgamento do prévio writ, renovando-se o julgamento com a anterior intimação do recorrente. (RHC 83.144¿SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18¿5¿2017, DJe 25¿5¿2017).

Diante dos argumentos esposados, necessário o acolhimento dos embargos, para anular o acórdão recorrido (acordão 210.725-DJ 13/12/19) de fls. 341 para que outro julgamento seja realizado após a regular e prévia intimação da defesa do embargante para fins de sustentação oral.

Desta forma, após os pontuais argumentações, acolho os aclaratórios, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 20 de outubro de 2020
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator